Tribunal: STF
Processo: HC 202351
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Ameaça. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Suspensão condicional do processo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.
    2. Na hipótese, diante do quantum de pena definitivamente aplicada ao acusado, caberia a imposição do regime inicialmente aberto; no entanto, a presença de circunstância judicial desfavorável justifica a manutenção do regime imediatamente mais gravoso, no caso, o semiaberto. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. ”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação do paciente à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal (ameaça). 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (HC 647.193/SP). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, não provido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena e de fixação de regime aberto para inicio de cumprimento de pena.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, os autos informam que a condenação transitou em julgado em 03.06.2020. 
    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    9. Reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na presente hipótese, a imposição do regime fechado encontra respaldo em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da sentença penal condenatória:
    “Para cada infração, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, tendo em vista as provas colhidas, restou comprovado que o réu utilizou-se de linguajar próprio de organização criminosa, tendo ameaçado não apenas a vítima, mas causando temor a toda sua família, bem como não se apresentou à Justiça, depois de determinada sua captura, de rigor a fixação da pena base em 03 (três) meses de detenção. Presente a causa de aumento, pois os crimes foram praticados em continuação, razão pela qual aumento em 1/6 (um sexto) a pena, a qual se torna definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Ausentes demais circunstancias ou causas de alteração de pena. O regime inicial de cumprimento de pena seria o semiaberto, considerando-se os fatos que determinaram a exasperação da pena base, insuficientes pelos mesmos motivos a substituição da pena corporal ou a suspensão de sua execução. 
    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e o faço para CONDENAR o réu FELIPE BORGES SANTOS RG. Nº 49.802.912, filho de José Manoel dos Santos e Sinira Aparecida Borges, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime semiaberto, por infração ao crime previsto no artigo 147, caput, duas vezes, do Código Penal, na forma do artigo 71, do Código Penal, nos termos da fundamentação.”
    10. Ademais, o STJ está alinhado ao entendimento firmado no julgamento do HC 106.212, Rel. Min. Marco Aurélio, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 41 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que afasta a aplicação da Lei 9.099/1995 aos processos referentes a crimes de violência contra a mulher. 
    11. Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator